Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701514-17.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: TRANSBRASILIANA - CONCESSIONARIA DE RODOVIA S.A. RECORRIDO: APARECIDO RONALDO NONATO DESPACHO Diante da manifestação das partes aos IDs ns. 22865973 e 22597022, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal